Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004778-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO – DANO MORAL NÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que os valores do empréstimo foram efetivamente depositados na conta da apelante, tal qual o valor fora obliterado por divida de empréstimo pretérito, á ausência de responsabilidade civil.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n.
1004778-21.2022.8.11.0041

Apelante:
GONÇALINA ADALZIRA

ApeladO:

BANCO DAYCOVAL S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GONÇALINA ADALZIRA
(
Id.
179792292
), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual
n. 1004778-21.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que o contrato questionado trata-se de um refinanciamento, afastando o dano moral, bem como ausência de devolução em dobro dos valores. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, as quais foram fixadas em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser esta beneficiária da justiça gratuita (Id. 179792292).

Nas razões do recurso (Id. 179792293), a apelante sustenta que, ao fazer o novo empréstimo o valor do mesmo seria de R$ 4.003,83 (quatro mil e três reais e oitenta três centavos), em 96 parcelas de R$ 110,38 (cento e dez reais e trinta e oito centavos), entrementes, ao consultar sua conta bancaria no mencionado período, o valor creditado foi de R$ 1.331,26 (um mil e trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos).

Verbera que “
no caso em apreço o contrato apresentado pela Apelada enuncia informações de um suposto empréstimo no valor de R$ 4.003,83 (quatro mil e três reais e oitenta três centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 110,38 (cento e dez reais e trinta oito centavos)
”.

Pugna, pela devolução em dobro, nos ditames do
artigo 42, parágrafo único do CDC
.

Ao arremate, postula pela aplicação de dano moral ao caso em concreto, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas as contrarrazões no Id 179792295, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023